Tribunal: TJDFT
Processo: 0720549-60.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0720549-60.2024.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA RECORRIDO: YASMIM CRISTINE MARTINS SANTOS DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CIVEL. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. BOLSA DE ESTUDO INTEGRAL. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela RÉ em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para "1) CONFIRMAR a decisão que antecipou os efeitos da tutela, id n. 209621822, e DETERMINAR à requerida que promova, em definitivo, a reativação da matrícula da autora no curso de enfermagem (matrícula n. 202203628666) e libere o seu acesso às matérias, aos conteúdos programáticos e às dependências da instituição de ensino, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da sua intimação, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 2) DETERMINAR à parte ré que mantenha a matrícula da autora ativa, abstendo-se de realizar novos atos de trancamento da matrícula sem justo moti3vo; e ) CONDENAR a ré a pagar à autora, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente pelo IPCA a contar da prolação desta sentença e acrescida de juros de mora pela taxa SELIC (deduzido o IPCA) a partir da citação." 2. Recurso próprio e tempestivo (ID 68814339). Custas e preparo recolhidos (ID 68813253). 3. Em suas razões recursais, a recorrente alega, em síntese, ausência de falha na prestação de serviço, porquanto os valores cobrados eram devidos. Assevera que a autora tinha conhecimento "de que o pagamento da mensalidade corresponde ao desdobramento da semestralidade contratada, sendo certo a inclusão de novas matérias possibilita a majoração do valor da mensalidade e vice-versa." Aduz pela inexistência dos danos morais, pois houve mera cobrança "que sequer chegou de fato a ser protestada junto a cartórios de títulos e documentos ou perante os serviços de proteção ao crédito." Assevera que não restou comprovado nos autos "nenhuma situação que demonstre efetivo desgaste ou danos à parte autora, seja de natureza material ou moral." Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização. 4. Em contrarrazões, a recorrida alega preliminar de ilegitimidade passiva, posto que o recurso foi ajuizado pelo Instituto de Ensino Superior Social e Tecnológico Ltda (Cnpj 03.316.456/0001-53) parte estranha ao feito. 5. Foi deferida a antecipação de tutela "para determinar que a ré promova a reativação da matrícula da autora no curso de enfermagem, segundo semestre de 2024 ( matrícula n. 202203628666), e libere o acesso às matérias, aos conteúdos programáticos e às dependências da instituição, no prazo de (vinte e quatro) horas, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais)." (ID 68814288) II. Questão em discussão 6. A controvérsia reside em determinar a regularidade da cobrança e do trancamento da matrícula da autora. 7. Na origem, narra a autora que em 2022 firmou contrato de prestação de serviços educacionais para cursar a graduação de Enfermagem, após ter sido aprovada com bolsa de estudo integral até a conclusão do curso. Explica que a ré não lançou os registros da bolsa de estudo, sendo necessário ajuizar "a ação PJE 0719797- 59.2022.8.07.0007, na qual restou a parte requerida condenada a obrigação de fazer para manter a bolsa de estudo até a conclusão do curso de Enfermagem, conforme sentença em anexo." 8. Das provas coligidas aos autos, verifica-se que foi proferida sentença nos autos 0719797-59.2022.8.07.0007 para "a) Declarar a inexigibilidade das dívidas, referentes às mensalidades do curso, nos valore12/09/2022, e R$ 2.658,30, com vencimento em 12/10/2022. b) Condenar a ré na devolução em dobro da quantia indevidamente cobrada, R$ 7.974,9centavos), devidamente corrigidos pelo INPC, a partir de cada desembolso (12/08/2022, 12/09/202citação (25/10/2022)." III. Razões de decidir 9. Não há que se falar em ilegitimidade passiva, quando resta evidente o equívoco na indicação do nome da recorrente. O mero erro material relativo ao nome da recorrente não é óbice ao recebimento do recurso quando consta, corretamente, o número do processo, o nome da recorrida e as matérias impugnadas são aquelas tratadas na sentença. 10. Erro material quanto ao nome do recorrente autoriza o conhecimento do recurso quando existirem outros elementos suficientes à identificação do feito e à compreensão da controvérsia (STF - AR: 2022 DF, Relator.: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 22/02/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-044 DIVULG 08-03-2023 PUBLIC 09-03-2023). 11. No caso, a autora afirma que foi aprovada para o curso de Enfermagem (graduação) com bolsa de estudo integral. 12. Compulsando os autos da ação 0719797-59.2022.8.07.0007, verifica-se que consta no ID 139566252, declaração da instituição, in verbis: " Declaramos, para os devidos fins, que YASMIM CRISTINE MARTINS SANTOS, inscrição 899097987, compareceu aos exames de habilitação do Concurso VESTIBULAR para o curso de ENFERMAGEM, aprovada em 1° lugar com pontuação máxima, obtendo bolsa integral ate o final do curso". 13. No caso, a recorrente não juntou qualquer documento capaz de infirmar as alegações da autora, ônus a si atribuído, conforme art. 373, II, do CPC. 14. Assim, a cobrança de mensalidades de aluno que possui bolsa integral de estudos caracteriza falha na prestação dos serviços. 15. O art. 186 do Código Civil dispõe que quem violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, ficando obrigado a repará-lo (CC, art. 927). 16. O direito à compensação por dano moral surge de condutas que ofendam direitos da personalidade, bens tutelados que, embora não tenham conteúdo patrimonial, mas possuem extrema relevância conferida pelo ordenamento jurídico, quais sejam: higidez física e psicológica, vida, liberdade (física e de pensamento), privacidade, honra, imagem, nome, direitos morais do autor de obra intelectual (REsp. 1.406.245/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 10/02/2021). 17. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78). Para que restasse caracterizado o dano moral, necessária seria a prova do sofrimento, da dor, em razão de eventual repercussão na honra e boa fama do autor, o que não foi demonstrado. 18. No caso, o trancamento compulsório da matrícula referente ao 1o semestre letivo de 2024, acarretando a perda do semestre pelo aluno, constitui ato ilícito a ensejar a indenização por dano moral. 19. Em relação ao valor da indenização por dano moral, somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante, a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, o valor arbitrado na sentença recorrida de R$3.000,00 (três mil reais) se mostra razoável e suficiente, e proporcional à dimensão do fato narrado na exordial, devendo ser mantido o quantum fixado. IV. Dispositivo e tese 20. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Recurso conhecido e improvido. 21. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995. 22. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.” (Acórdão no 1985413, 0720549-60.2024.8.07.0007, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/04/2025, publicado no DJe: 11/04/2025.)” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração interpostos pela RECORRENTE, outrora réu, em que questiona acórdão proferido por este Turma. 2. Recurso próprio e tempestivo (ID70926325). Recurso não sujeito a preparo (art. 1.023 do CPC). 3. Alega o embargante, em síntese, contradição na decisão, diante da garantia constitucional de autonomia universitária (Art. 207 da CF), que lhe confere autonomia didático-científica, administrativa e financeira. Argumenta que os valores cobrados da aluna são legítimos, referentes a boletos de 2022, e que o saldo remanescente foi devidamente repassado à Caixa Econômica Federal, conforme regras do FIES. Aduz que não houve ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais. Pugna pela redução do valor da indenização. Assevera que os Embargos têm o intuito de prequestionar as matérias omissas/contraditórias/obscuras, a fim de viabilizar a interposição de recurso extraordinário e/ou especial. 4. O embargado em contrarrazões requer o não acolhimento do recurso, e a condenação da embargante a ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, em razão do caráter manifestamente protelatório dos embargos opostos (ID 71166989). II. Questão em discussão 5. A controvérsia reside em determinação se há erro, obscuridade, contradição ou omissão na decisão proferida por esta Turma. III. Razões de decidir 6. O acórdão proferido por esta Turma negou provimento ao recurso, mantendo a sentença vergastada, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para "1) CONFIRMAR a decisão que antecipou os efeitos da tutela, id n. 209621822, e DETERMINAR à requerida que promova, em definitivo, a reativação da matrícula da autora no curso de enfermagem (matrícula n. 202203628666) e libere o seu acesso às matérias, aos conteúdos programáticos e às dependências da instituição de ensino, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da sua intimação, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 2) DETERMINAR à parte ré que mantenha a matrícula da autora ativa, abstendo-se de realizar novos atos de trancamento da matrícula sem justo moti3vo; e ) CONDENAR a ré a pagar à autora, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente pelo IPCA a contar da prolação desta sentença e acrescida de juros de mora pela taxa SELIC (deduzido o IPCA) a partir da citação."(ID 70620215). 7. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. 8. A "omissão" que permite o uso dos embargos de declaração ocorre quando uma questão discutida nos autos, essencial para a formação do julgamento, não é abordada. A "contradição" acontece quando há divergência interna no julgamento, ou seja, conclusões conflitantes sobre o mesmo tema, ou controvérsia analisada na decisão. Já a "obscuridade" refere-se à falta de clareza do dispositivo, que pode ocorrer, por exemplo, pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão do julgamento. O vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento. 9. No presente caso, a parte alega que há defeitos na decisão embargada, mas apenas expressou seu descontentamento com o que foi decidido no acórdão. O que pretende a parte embargante, na realidade, é o rejulgamento do mérito da matéria, o que não é possível na via eleita. 10. No caso em concreto, não se configura o vício alegado (contradição). 11. As questões aventadas pelo embargante foram devidamente analisadas nos itens 11 a 14 da ementa: "(...)11. No caso, a autora afirma que foi aprovada para o curso de Enfermagem (graduação) com bolsa de estudo integral. 12. Compulsando os autos da ação 0719797-59.2022.8.07.0007, verifica-se que consta no ID 139566252, declaração da instituição, in verbis: _" Declaramos, para os devidos fins, que YASMIM CRISTINE MARTINS SANTOS, inscrição 899097987, compareceu aos exames de habilitação do Concurso VESTIBULAR para o curso de ENFERMAGEM, aprovada em 1° lugar com pontuação máxima, obtendo bolsa integral ate o final do curso". 13. No caso, a recorrente não juntou qualquer documento capaz de infirmar as alegações da autora, ônus a si atribuído, conforme art. 373, II, do CPC. 14. Assim, a cobrança de mensalidades de aluno que possui bolsa integral de estudos caracteriza falha na prestação dos serviços.(...)". 12. Assevera o embargante que informou ao estudante sobre o repasse do saldo remanescente à Caixa Econômica Federal, e que atua como agente responsável pelos contratos do FIES junto ao FNDE. Aduz que as cobranças contestadas se referem a boletos emitidos em 2022, período em que o aluno teria utilizado os serviços da instituição após a vigência do contrato do FIES. Enfatiza que houve a devida devolução de valores relacionados ao financiamento e insiste na legitimidade das cobranças referentes aos boletos de 2022. 13. Destaca-se que não é possível conhecer desta tese arguida pelo embargante, porquanto "é vedado, em embargos de declaração, ampliar as questões veiculadas no recurso para incluir teses que não foram anteriormente suscitadas, ainda que se trate de matéria de ordem pública, por configurar inovação recursal e revelar falta de prequestionamento, pois o cabimento dessa espécie recursal restringe-se às hipóteses em que existe vício no julgado." (Edição 192, Jurisprudência em Teses, 20/05/2022, STJ) 14. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 15. O artigo 93, IX, da CF, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber). 16. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. 17. Em razão dos estreitos limites impostos pelo art. 48 da Lei n. 9.099/95, os embargos de declaração não se prestam para a rediscussão da controvérsia, ainda que com a finalidade de prequestionamento, se ausente, repita-se, erro, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida no acórdão embargado. 18. “Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário” (Enunciado 125, FONAJE). 19. Por fim, não se identifica no caso a oposição de embargos manifestamente protelatórios, tal como alegado pelo embargado, o que afasta, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC. A mera alegação do intuito protelatório é insuficiente para comprovar a incidência da litigância de má-fé, a qual tem de estar devidamente provada por meio de elementos concretos, o que não restou configurado nos autos. IV. Dispositivo e tese 20. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. 21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.” (Acórdão no 2005296, 0720549-60.2024.8.07.0007 Relator(a LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/06/2025, publicado no DJe: 27/06/2025.)” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5°, II, XXXVI, LIV, e LV princípios da legalidade, da segurança jurídica, do devido processo legal e da ampla defesa e do contraditório, em razão o acórdão recorrido ter mantido a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial. Defende ausência de falha na prestação de serviço, bem como afirma a inexistência dos danos morais. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado. Há contrarrazões. Ainda que a parte recorrente alegue a existência de prequestionamento implícito, por ter interposto embargos de declaração em face do Acórdão o qual manteve-se silente, tem-se que, não são cabíveis embargos de declaração com finalidade eminentemente prequestinadora contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, consoante Enunciado no 125 do FONAJE, cabendo tão somente ao STF analisar a existência de omissão na hipótese do art. 1.025 do CPC. Compete à Presidência da Turma Recursal realizar a análise da existência ou não de prequestionamento explícito no Acórdão recorrido, consistente no debate direto dos dispositivos constitucionais alegadamente violados. A ausência de prequestionamento é hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Outrossim, o STF trouxe maior ônus argumentativo à parte recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Não somente inexiste repercussão geral pela ausência de prequestionamento direto e explícito no âmbito dos juizados especiais, conforme tema 798 e 800 de Repercussão Geral, bem como, o STF declarou a inexistência de repercussão geral ao se discutir a responsabilidade civil extracontratual e consequente indenização por dano moral, conforme tema 880 de Repercussão Geral: EMENTA: DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. MATÉRIA FÁTICA E INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual. (ARE 945271 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 15-06-2016 PUBLIC 16-06-2016) Ademais, a ofensa ao dispositivo constitucional alegada (art. 5o, LIV da CRFB) depende da análise da interpretação dada ao art. 373, II, do CPC, que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Toda argumentação da parte recorrente pressupõe a reanálise de fatos e provas, quando visa à análise acerca dos fundamentos ensejadores do arbitramento de indenização por danos morais, havendo óbice a pretensão recursal, consoante enunciado no 279 de Súmula do STF, pelo que se nega seguimento nos termos do art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 31 de julho de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal